Tribunal: TJSP
Processo: 2029323-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento da benesse à pessoa natural – Inconformismo – Documentos que demonstram a capacidade financeira do agravante em custear as despesas processuais - Hipossuficiência financeira não demonstrada - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Ação revisional – Contrato bancário de parcelamento de débitos - Pretensão de autorização para depósito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento da benesse à pessoa natural – Inconformismo – Documentos que demonstram a capacidade financeira do agravante em custear as despesas processuais - Hipossuficiência financeira não demonstrada - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Ação revisional – Contrato bancário de parcelamento de débitos - Pretensão de autorização para depósito judicial dos valores das parcelas que entende devido, bem como o afastamento dos efeitos da mora, e que a instituição financeira se abstenha de realizar lançamentos nos órgãos de proteção ao crédito - Juízo de verossimilhança não configurado - A propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do agravante - Parcelas, cuja redução de valor pretende o recorrente, advindas de contrato bancário firmado livremente pelas partes - Questão de alta indagação que demanda necessária observância de contraditório e ampla defesa, circunstância que não autoriza, nesse momento de cognição sumária, a concessão da tutela visada no presente recurso - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.